Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGRA PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de formulação, nos embargos à execução, de requerimento destinado à condenação do credor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados.
2. A regra prevista no art. 917, inc. VI, do CPC enuncia que é permitido ao devedor alegar, nos embargos à execução, qualquer matéria que poderia ser deduzida como defesa no processo de conhecimento. 2.1. Além disso, a pretensão de aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil pode ser exercida pelo réu na própria defesa, sem a necessidade de apresentar reconvenção ou de propor demanda autônoma.
3. O requerimento de aplicação da sanção prevista na regra do art. 940 do Código Civil pode ser também formulado diretamente, como item do pedido, por meio da petição que veicula os embargos à execução.
4. Recurso conhecido e provido.